Tribunal: STF
Processo: Rcl 85230
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Comodita Transporte e Serviços de Locação Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000228-09.2024.5.02.0010), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “3. Consoante será exposto adiante, no presente caso foi necessário o aviamento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL vez que o acórdão proferido pela 5ª Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000228-09.2024.5.02.0010, contrariou a Súmula Vinculante nº 10, decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 725 (ADPF 324 e ADC 48), bem como decisão proferida no julgamento do ARE 1.532.603, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes que instaurou o Tema 1.389 a sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame das seguintes questões constitucionais:



    [...]



    8. Conforme comprovam os documentos coligidos em anexo, a requerente se deparou com o desprovimento de seu recurso ordinário pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n 1000228- 09.2024.5.02.0010., mesmo tendo sido sustentada a inexistência de vínculo de emprego firmado de forma lícita de prestação de serviços na condição de MOTORISTA AUTÔNOMO e também não ter sido observada a cláusula de reserva de plenário, nos termos preceituados pelo art. 97 da CF e pela Súmula Vinculante nº 10 do STF, porquanto o trabalhador tinha capacidade intelectual e discernimento, com autonomia na execução de suas funções, aceitou por espontânea vontade e absoluta boa-fé firmar CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL AUTÔNOMO(MOTORISTA), prometendo cumprir os requisitos do contrato firmado entre as partes.



    9. Ao firmar contrato de parceria com a reclamada, Não houve qualquer tipo de promessa de assinatura de CTPS, nem anotação de vício de consentimento ou fraude na assinatura do contrato comercial mantido entre as partes, a fim de se descaracterizar a licitude da prestação de serviços (CC, art. 422).



    [...]



    15. Assim, a v. decisão colegiada prolatada pela colenda 18ª Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região vulnerou os artigos 1°, caput, IV, 5°, II, 97, e 114, I e IX, 170, caput e incisos III e IV, da Constituição Federal e concomitante conflito com a Súmula Vinculante 10 deste E. STF.



    [...]



    16. O acórdão proferido pela 5ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho manifestou-se acerca do pedido de suspensão do processo conforme o julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    17. No entanto o acórdão equivocou-se em sua fundamentação limitando tão somente a fundamentar sua decisão com base na súmula 422 do TST, afirmando que não há identidade de discussão entre o fundamento do acórdão embargado e o recurso extraordinário nº 1532603. 



    18. A presente ação trata justamente da validade do contrato firmado com pessoa jurídica pelo reclamante (Id 6660d73), autos nº 1000228-09.2024.5.02.0010. sendo, portanto, inteiramente abrangida pela determinação da Suprema Corte.”



    Ao final, no mérito, requer seja cassado “o v. acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000228-09.2024.5.02.0010, ou sucessivamente declarar , a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar os pedidos, até que se advenha decisão de mérito definitiva a ser proferida na presente Reclamação Constitucional ou que assim o faça este Pretório Excelso de uma vez, ante o princípio da causa madura para tal finalidade”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no enunciado da Súmula Vinculante 10; no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como na ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo Interno interposto por Comodita Transporte e Serviços de Locação Ltda., ora Reclamante, em face da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista não foi conhecido pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    O acórdão restou assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. VÍNCULO DE EMPREGO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 422, I, DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A r. decisão agravada negou seguimento ao recurso da parte agravante, sob o fundamento de que não foram atendidos os requisitos do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo da fundamentação contida na decisão agravada. Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, "Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida". Agravo não conhecido, com imposição de multa.” (eDoc. 12, fl. 53-54)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente